Tribunal: STF
Processo: HC 172068
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIME CONTRA ORDEM ECONÔMICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DECISÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE CARTEL NA ESPÉCIE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS SIGILOSOS DA RECEITA ESTADUAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do CPP. 



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da materialidade e autoria delitiva é consolidada.



    4. A existência de decisão administrativa reconhecendo a inexistência da atuação de cartel não obsta a apuração da ocorrência de eventual de crime contra a ordem econômica, forte na independência entre as esferas cível, penal e administrativa.



    5. Esta Corte firmou entendimento (Tema 990 da Repercussão Geral) no sentido de que “é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional” (RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. Em 4.12.2019).



    6. A aferição da eventual inobservância dos parâmetros fixados no referido precedente fica inviabilizada na estreita via do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    7. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    8. Agravo regimental desprovido.